Tribunal: TJDFT
Processo: 0735907-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO.ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. FALTA DE DIALETICIDADE.NÃO CONHECIDA. FRAUDE BANCÁRIA.MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS.INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS PELO BANCO. DEVER DE DILIGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Há legitimidade da instituição financeira ré para figurar na demanda quando há pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial.
2. A apelação deve ser interposta por petição contendo a exposição dos fundamentos de fato e de direito , como previsto nos incisos II, III e IV do art. 1.010 do CPC.No caso, extrai-se claramente das razões recursais o inconformismo do apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que diz respeito à responsabilidade do Banco quanto à reparação de danos ao autor. Assim, não há, portanto, qualquer irregularidade.Preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade afastada.

3. Caracteriza fortuito interno, atraindo a aplicação da Súmula 479 do STJ quando observada falha na prestação do serviço da instituição financeira por não ter impedido operações atípicas de valores expressivos, realizadas na conta do autor, destoadas do padrão de consumo do demandante, sem a observância dos devidos procedimentos de segurança.
4. Não restou demonstrada a concorrência de culpa da vítima, na medida em que não se comprovou a nítida participação do consumidor e sequer conduta displicente capaz de provocar as operações fraudulentas realizadas.

5.A indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação enseje enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros. Certo é que não se deve deferir a indenização por dano moral por qualquer contrariedade desconforto ou perturbação.Todavia, não se pode deixar de atribuir à instituição financeira o mau serviço prestado, o descaso e a negligência com que se houve, em desrespeito ao direito dos que com ela contrataram.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.